Tribunal: STF
Processo: ARE 1458615
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Valor da causa. incidência da Súmula nº 735/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve valor da causa em ação rescisória.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula nº 735/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.